Tribunal: TJMT
Processo: 1004403-54.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004403-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR MATEUS BORBA CARDOZO - CPF: 015.457.561-55 (APELANTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (APELADO), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), FOCO LEILOES EIRELI - ME - CNPJ: 21.946.303/0001-71 (APELADO), MARCELO FAVATTO EUZEBIO - CPF: 114.624.877-69 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO - CPF: 115.879.507-66 (ADVOGADO), NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RODANDO LEGAL - SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
–

LEILÃO ELETRÔNICO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO, DA EMPRESA LEILOEIRA E DO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE
–
EMPRESAS QUE ATUARAM COMO MERAS MANDATÁRIAS
DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

–

RESPONSABILIZAÇÃO TÃO SOMENTE
QUANDO
CONSTATADO
DOLO OU CULPA GRAVE

–
NÃO EVIDENCIADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
“
A jurisprudência desta Corte Superior, em decisão proferida pela Corte Especial no
EREsp
n. 1.805.589/MT, firmou entendimento de que cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso, todavia o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente.
”

(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.260.425/RN, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 16/5/2024.)

2. A
s empresas recorridas e o leiloeiro apen
as respondem

caso comprovado excesso de mandato, dolo ou culpa, o que não restou demonstrado na
hipótese,
devendo ser acionado o órgão responsável pelo leilão, que també
m possui os
poderes para a regularização do veículo arrematado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

VITOR MATEUS BORBA CARDOZO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da 6
ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Pedidos de Indenização por Danos Morais e
Materiais

movida contra
FLARES AGUIAR DA SILVA
, FOCO LEILÕES EIRELI e RODANDO LEGAL – SERVIÇOS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
,
reconheceu a ilegitimidade passiva dos recorridos e
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Inconformado,
VITOR MATEUS BORBA CARDOZO

recorre alegando que os recorridos entregaram um veículo totalmente embaraçado, pois era objeto de penhora em outro processo perante a Justiça do Trabalho, o que impediu a transferência de propriedade do bem.

Sustenta que os réus tinham o dever legal de evitar o dano e, por não apresentarem todas as informações acerca do veículo que seria leiloado, podem perfeitamente figurar no polo passivo da presente ação.

Aduz que
o
leiloeiro e a empresa organizadora do leilão possuem legitimidade passiva para o processo, diante da alegada impossibilidade de transferência de propriedade do veículo.

A partir dessas considerações, pleiteia
a
reforma da
r.
sentença para que sejam os recorridos condenados ao pagamento de
indenização por dan
os morais no valor pleiteado na exordial, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal
(ID
2
16087719, 216087721 e 216087722
)
.

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024